Tribunal: STF
Processo: RE 68255
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
Recurso extraordinário. Alegação de não aplicação do disposto no art. 825 do Código de Processo Civil. Regra legal estranha ao julgamento da apelação. Recursos de todos os litigantes vencidos. Devolução do conhecimento integral de todas as questões suscitadas e discutidas na ação. Contradição entre a afirmativa de provimento total ao apelo dos autores e a restrição à pretensão inicial. Falta de oferecimento de embargos de declaração. Recurso extraordinário não conhecido.